Tribunal: TJDFT
Processo: 0742272-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742272-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE PAULA FERREIRA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por GABRIEL DE PAULA FERREIRA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença de n. 0704493-21.2021.8.07.0018, proposta em desfavor de ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID. 209846663 da origem): “Trata-se de Cumprimento de Sentença manejado por CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA em desfavor de ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF, ambos qualificados no processo. A decisão de ID 206321037 determinou a expedição de alvará de transferência em favor do exequente após a sua preclusão. Ato contínuo, o executado interpôs agravo de instrumento em desfavor da referida decisão. Foi anexada aos autos documento do Cartório da 34a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, referente à penhora no rosto dos presentes autos de eventuais créditos em favor da Exequente CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. Na decisão de ID 209209180 restou consignado que deve-se aguardar o julgamento definitivo do AGI no 0736051-60.2024.8.07.0000 apenas para fins de liberação do montante bloqueado via sistema Sisbajud. Por meio da petição de ID 209311058, o advogado do exequente, Gabriel de Paula Ferreira, OAB/RJ 230565, requer a liberação do montante bloqueado via sistema Sisbajud. Argumenta que a presente fase executória se refere unicamente à cobrança de honorários advocatícios. É o relatório. Decido. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que não assiste razão ao advogado da parte exequente. Inicialmente, foi ajuizado a ação Monitória que foi convertida em Cumprimento de Sentença conforme decisão de ID 101938905. No decorrer da ação, o exequente apresentou diversas planilhas na qual consta tanto o valor do débito principal devido ao exequente quanto o montante referente aos honorários devido ao advogado. Tanto é que na planilha de ID 159132803, o valor informado na coluna "valor devido" é de R$ 110.200,42, sendo que na planilha de 196508881, apresentada após o levantamento de quantias disponíveis nos autos, o valor informado na coluna "valor devido" foi de R$ 89.528,61. Uma diferença a menor de R$ 20.671,91. Exatamente o valor que o exequente informou que excluiu dos cálculos. Portanto, não há que se falar que a presente fase executória se refere exclusivamente ao pagamento de honorários advocatícios. Sendo assim, indefiro o pedido. Portanto, à Secretaria para que prossiga nos termos da decisão de ID 209209180, com a expedição do Termo de Penhora referente à penhora no rosto dos autos determinada pelo 34a Vara Cível do Rio de Janeiro/RJ, de eventuais créditos em favor da exequente CONTEM ADMINSTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, até o valor de R$ 18.934,70 e demais diligências ali indicadas. Sem prejuízo, fica o Exequente intimado a dar prosseguimento ao feito, requerendo outras medidas que entender de direito, no prazo de 10 dias. Ficam as partes intimadas.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi indeferido o pedido formulado pelo advogado da parte exequente, para que fosse indeferido o pedido de levantamento, por terceiros, de valores penhorados no bojo da execução em virtude de penhora efetivada no rosto dos autos de origem. Irresignado, o advogado da parte exequente interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que “atravessou petição de execução dos honorários advocatícios devido pela recorrida, em virtude da sucumbência desta”, e que o Juízo a quo deferiu o pedido. Aduz que a penhora no rosto dos autos não pode atingir os valores penhorados, pois eles não pertencem à exequente/penhorada, mas sim ao advogado em virtude de direito próprio. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida para obstar a transferência do montante penhorado até o julgamento do mérito recursal. Preparo satisfeito (ID. 64770620). É o relatório. DECIDO Estão presentes os pressupostos de admissibilidade, portanto, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado pelo agravante. Veja-se. Inicialmente, a parte exequente, CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA., propôs ação monitória fundada em contrato sem força executiva em desfavor da parte executada ASSOCIACAO DOS SERV PUBLICOS DO GDF ASPGDF. Em virtude do não pagamento e da não apresentação de embargos pela devedora, foi constituído de pleno direito o título executivo em favor da credora, e iniciado o processo executivo. Além disso, por força do art. 523, §1o do CPC, a parte executada foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito (ID. 101938905). Feita essa breve digressão, conclui-se que o processo de origem não tem por fundamento a execução exclusiva dos honorários advocatícios, de modo que não prospera, em primeira análise, a tese de que os valores penhorados são pertencentes ao advogado do exequente e não a ela própria. Destaco, por oportuno, que o pedido formulado pelo causídico, em nome próprio, atinente à execução da sua verba honorária, não significa a desistência do processo executivo instaurado pela exequente, o qual continua sua regular tramitação para a satisfação tanto do montante principal quanto dos honorários advocatícios fixados. Assim, os valores penhorados dizem respeito ao processo executivo instaurado pela parte exequente, e podem, em tese, ser objeto de penhora pelos seus credores, tal como ocorreu na hipótese. Destarte, não exsurge, nesta fase de cognição rasa, a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 8 de outubro de 2024 17:11:35. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora